Tribunal: TJDFT
Processo: 0725989-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Conversão em danos materiais. Preliminares. Nulidade do decisum. Ausência de fundamentação. Ilegitimidade passiva. Rejeição. Penhora de valores. Possibilidade. Litigância de má-fé. Inocorrência. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, convertida em danos materiais, determinou o bloqueio de valores em desfavor da agravante, para o custeio de serviço de home care da parte agravada.
II. Questão em discussão
2. Há quatro (4) questões em discussão: (i) definir se o julgador singular não fundamentou a decisão agravada, a fim de reconhecer a sua nulidade; (ii) averiguar a legitimidade da parte agravante para compor o polo passivo do cumprimento de sentença; (iii) analisar a possibilidade de penhora de valores e (iv) verificar a ocorrência de litigância de má-fé da parte agravante.
III. Razões de decidir
3. Se o decisum agravado analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação.
4. Havendo condenação solidária, é legítimo o cumprimento da obrigação contra qualquer dos coobrigados. Preliminares rejeitadas.
5. O julgador poderá, de ofício ou a requerimento da parte, adotar as medidas necessárias ao cumprimento da sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente, nos termos do art. 536, do CPC.
6. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar as hipóteses previstas no art. 80, I a VII, do CPC
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 80, 489 e 536
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0739830-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/2/2025.